Tribunal: TJDFT
Processo: 0717355-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. FRAUDE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESÍDIA. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor ter sido vítima de fraude realizada por terceiros que se utilizaram da sua linha telefônica para realizar transações bancárias durante o período de 01 a 08 de agosto de 2022, totalizando um prejuízo de R$ 10.946,15 (ID44087305 a ID44087309). Alegou que a falha na prestação dos serviços da empresa ré, consubstanciada transferência unilateral da titularidade de sua linha telefônica para terceiro lhe causou prejuízos. Requereu reparação por dano moral (R$ 15.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID 44087341) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$ 2.000,00 ao autor, a título de reparação moral.
3. Nas razões recursais, alega culpa exclusiva do autor, visto que a linha telefônica no (21) XXXXX-0737, habilitada na modalidade pré-paga, foi cancelada ante a ausência de inserção de créditos por mais de 90 dias, visto que a última recarga teria ocorrido em 23/07/2022. Assevera que o fato de o autor conseguir resgatar o serviço em momento posterior, não invalida a tese fundamentada da defesa. Aduz ausência de dano moral, ante a inexistência de nexo de causalidade e lastro mínimo probatório que respalde a alegação de fraude. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, observa-se que a última recarga de créditos realizada pelo autor/recorrido ocorreu em 23/07/2022 (ID 44087324, p. 8) e que o autor registrou reclamação junto à companhia telefônica ré/recorrente (ID 44087310), sob o protocolo no 20228634430553, em 04/08/2022, notificando-a de que desde o dia 01/08/2022 não teve mais acesso a ligações, mensagens e ao aplicativo, tendo sido informado sobre a transferência da titularidade de sua linha para o nome de outra pessoa.
6. Noutro giro, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu minimamente do ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que apresentou gravação de áudio referente ao protocolo de reclamação do autor/recorrido ou documento apto a demonstrar que a linha telefônica teria sido cancelada por ausência de recarga de créditos há mais de 90 dias, não demonstrando, portando, qualquer causa excludente de responsabilidade.
7. Além disso, restou incontroverso que, posteriormente, o autor/recorrido logrou recuperar a titularidade de sua linha telefônica e esta foi reativada, o que confere verossimilhança às suas alegações quanto a ocorrência de fraude.
8. A fraude praticada por terceiro integra o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela decorrentes.
9. Nesse contexto, é evidente que a atitude desidiosa da fornecedora de serviços de alterar, unilateralmente, a titularidade e ativar a linha telefônica em nome de terceiro, em razão de fraude, frustra a legítima expectativa de segurança do consumidor de usufruir dos serviços prestados. Tal situação causa extremo desgaste e extrapola os limites do mero aborrecimento, de modo a atingir a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.